Tribunal: TJMT
Processo: 1024085-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024085-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA SILVA ADRIANO - CPF: 043.608.111-36 (AGRAVANTE), GEOVANI CARDOSO SOLIS - CPF: 768.722.031-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Q. H. A. S. - CPF: 097.043.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024085-84.2022.8.11.0000
– Pontes e Lacerda.

Agravante:
Rosana Silva Adriano.

Agravado:
Geovani Cardoso Solis.

E M E N T A

MODIFICAÇÃO DE VISITAS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES DE QUE O PAI EXERCERIA VISITAS EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS BEM COMO METADE DAS FÉRIAS ESCOLARES – PEDIDO DE MODIFICAÇAO REALIZADO PELA GENITORA PARA FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS SEM PERNOITE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
– DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

O genitor detém o direito de visita ao filho, nos termos do art. 1.589, do C. Civil, devendo ser consideradas as circunstâncias que envolvem o caso, buscando sempre estar em consonância com o princípio do melhor interesse do menor.

No caso, não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela de urgência pretendida, observando o melhor interesse da criança e integração familiar, devendo ser melhor analisada a questão após a realização do estudo psicossocial determinada pelo juízo de origem, mantendo o decisum objurgado neste momento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024085-84.2022.8.11.0000
– Pontes e Lacerda.

Agravante:
Rosana Silva Adriano.

Agravado:
Geovani Cardoso Solis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosana Silva Adriano, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de modificação do direito de convivência movida em desfavor de Geovani Cardoso Solis, indeferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a realização de estudo psicossocial em 30 dias, bem como a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, sob a justificativa de que, embora na ação de divórcio nº. 1005876-62.2021.8.11.0013, as partes realizaram acordo sobre a regulamentação da visita da filha menor, contudo, o genitor tem descumprido com os horários de entrega e por diversas vezes se mostra negligente nos cuidados com a filha, que tem voltado para a casa da genitora com lesões e algumas escoriações corporais, justificando a modificação do direito do recorrido.

Requer a reforma da decisão para determinar a suspensão do direito de visita previamente estabelecido, devendo o agravado em finais de semana alternados, buscar a infante na residência da agravante às 7h do sábado e entregá-la às 19h, procedendo-se da mesma forma no domingo seguinte, ou seja, sem pernoite.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 151847691).

O Magistrado de origem prestou informações no id. 152387682.

O agravado não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Procurador José Zuqueti, opinou pelo provimento do recurso, id. 182129663.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024085-84.2022.8.11.0000
– Pontes e Lacerda.

Agravante:
Rosana Silva Adriano.

Agravado:
Geovani Cardoso Solis.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosana Silva Adriano ajuizou ação de modificação do direito de convivência c/c pedido de tutela antecipada contra Geovani Cardoso Solis
, pleiteando
a concessão da tutela de urgência para a alteração do direito de visitas do agravado à filha de ambos, de forma que, em finais de semanas alternados, o agravado buscasse a criança na residência da agravante às 7h do sábado e entregasse as 19h do mesmo dia, ou seja, sem pernoite, procedendo-se da mesma forma no domingo.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida,
determinando a realização de estudo psicossocial em 30 dias, bem como a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Contra essa decisão se insurge a agravante alegando, em suma,
que
, embora na ação de divórcio nº. 1005876-62.2021.8.11.0013, as partes realizaram acordo sobre a regulamentação da visita da filha menor, contudo, o genitor tem descumprido com os horários de entrega e por diversas vezes se mostra negligente nos cuidados com a filha, que tem voltado para a casa da genitora com lesões e algumas escoriações corporais, justificando a modificação do direito do recorrido.

Requer a reforma da decisão para determinar a suspensão do direito de visita previamente estabelecido, devendo o agravado em finais de semana alternados, buscar a infante na residência da agravante às 7h do sábado e entregá-la às 19h, procedendo-se da mesma forma no domingo seguinte, ou seja, sem pernoite.

Pois bem.
Mister
se faz constar que nos casos de regulamentação de visitas, que engloba a criação, educação e formação do menor, é dever do julgador zelar pelo bem-estar da criança, assegurando-lhe todos os meios para que preserve a normalidade de sua formação física e psíquica.

Sendo assim, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a submissão do poder familiar ao controle da autoridade jurisdicional constitui um dos traços mais avançados da socialização do direito e é indiscutível que para o bom exercício desse controle, deve-se atentar para o bem estar da criança ou adolescente.

Dessa forma, não resta dúvida que o genitor detém o direito de visita a filha, nos termos do art. 1.589, do C. Civil, devendo ser considerada as circunstâncias que envolvem o caso, buscando sempre estar em consonância com o princípio do melhor interesse do menor.

In casu
, compulsando os autos, verifico que o Magistrado de origem prestou as seguintes informações,
verbis
:

“(...) Ao analisar a inicial este Juízo entendeu que não estavam presente os requisitos autorizados do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil para concessão do pedido liminar.

Não se olvidou acerca da intenção da genitora na proteção do menor, que inclusive colacionou imagens acerca dos alegados machucados na criança.

No entanto, verificou-se que não houve qualquer alegação de abuso ou condição de risco na forma do art. 98 do ECA, apto a acolher a medida de urgência.

Doutra senda, entendeu que a concessão da medida nesse momento como requerido poderia causar danos a menor que teria seu tempo reduzido drasticamente na companhia do genitor.

Ainda atento a preocupação em relação a matéria, este Juízo já diligenciou junto ao CEJUSC desta comarca para designação de audiência de mediação antes mesmo do recesso deste ano, sendo que será realizada em 15/12/2022, às 14h30min, sendo que com essa simples medida o litígio poderá ser resolvido sem maiores traumas, como apontado por Vossa Excelência”
(id. 152387682 – negritei).

Sendo assim, é perfeitamente justa a atitude do agravado de conviver com sua filha e participar da sua criação e educação, de forma que, nos termos acima transcrito, não vislumbro a necessidade de eventual alteração neste estagio precoce do feito.

Por conseguinte, deve sempre se ter em consideração a situação da menor, independente dos atos praticados, posto que poderão ser solucionados mais adiante, durante a instrução processual, realizando-se estudo psicossocial com as partes, sem precipitação e com os ânimos serenados.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024